Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se constata a existência de obscuridade no acórdão, se a redação da decisão foi clara, coerente e fundamentada, sendo possível à parte compreender o teor do decidido no julgado, ainda que dele discorde. Não cabe ao magistrado responder a questionário pedido pela embargante a título de esclarecimentos, se essa não apontou concretamente nenhum vício no acórdão, desejando, outrossim, a rediscussão do que já restou decidido. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos.